Tribunal: STF
Processo: MS 37954
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Ana Paula Oliveira de Souza em face de acórdão do Conselho Nacional de Justiça, o qual deu provimento ao recurso interposto por Ronaldo de Brito Leite, mantendo o status de “PROVIDO” do Cartório do 3º Registro de Imóveis e Protesto de Letras de Manaus/AM, objeto do Pedido de Providências n. 0004563-71.2017.2.00.0000. 
    A impetrante narra que, “em 31 de maio de 2017, a Associação Nacional de Defesa de Concursos para Cartórios – ANDECC - apresentou, perante o CNJ, Pedido de Providência autuado sob o n. 0004563-71.2017.2.00.0000 (doc. n. 01), em face do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, denunciando a inconstitucional titularidade do 3º Ofício de Registro de Imóveis e Protesto de Letras de Manaus por Ronaldo de Brito Leite, o qual ingressou no serviço extrajudicial após sucessivas permutas, inclusive sendo aproveitado de escrivania judicial para o serviço extrajudicial sem prévia aprovação em concurso público”. 
    Relata que RONALDO DE BRITO LEITE ingressou, em 26/06/1980, mediante devido concurso público, na atividade do foro judicial, notadamente, para exercer o cargo de Escrivão do Judicial e Anexo da Comarca de Santa Isabel do Rio Negro. Posteriormente, em 23/02/1989, deixou a escrivania judicial e passou a ser titular do 1º Ofício de Notas de Manaus, realizando o que se chama de “permuta por aproveitamento” sem concurso público, já na vigência da Constituição de 1988 e, portanto, de maneira totalmente inconstitucional.
     Afirma que, em 19/09/1999, RONALDO DE BRITO LEITE efetuou nova permuta sem o devido concurso público e assumiu a titularidade do 3º Ofício de Registro de Imóveis e Protesto de Manaus.
    Informa que, em 09/02/2018, foi proferida decisão monocrática pelo Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA julgando parcialmente procedente o Pedido de Providências para: “i) declarar a vacância do Cartório do Terceiro Ofício de Registro de Imóveis e Protesto de Letras de Manaus; ii) determinar ao TJAM que promovesse a atualização do status do Cartório do Terceiro Ofício de Registro de Imóveis e Protesto de Letras de Manaus de “PROVIDO” para “VAGO” no Sistema Justiça Aberta; e iii) determinar ao TJAM a inclusão do Terceiro Ofício na lista geral de serventias vagas do Estado do Amazonas.”
    Na sequência, o titular do 3º Ofício interpôs Recurso administrativo em face da referida decisão, no qual, “em 22 de fevereiro de 2021, foi proferido o Acórdão (doc. 04) e, sob o argumento da coisa julgada administrativa, conheceu do recurso e deu-lhe provimento, por maioria e em contrariedade ao voto da relatora Corregedora Nacional de Justiça, mantendo-se, de modo inconstitucional, o status de “PROVIDO” do Cartório do 3º Registro de Imóveis e Protesto de Letras de Manaus/AM”. .
    Aduz que “requereu seu ingresso no feito como terceira interessada, de modo a compor o polo ativo ao lado da autora (ANDECC), em prol da defesa da vacância da serventia indigitada”. Oportunidade na qual, “o então relator reconheceu sua legitimidade e interesse e seu pedido de intervenção de terceiro foi deferido (doc. 03). A partir de então, a interessada passou a atuar efetivamente no processo, apresentando inclusive contrarrazões ao recurso administrativo, sendo notificada de todos os atos para manifestação”. 
    Quanto a sua legitimidade para a impetração do Mandado de Segurança alega que:
    “Conforme narrado anteriormente, a impetrante foi admitida como terceira interessada no Pedido de Providências n. 0004563-71.2017.2.00.0000. O então relator reconheceu sua legitimidade e interesse e seu pedido de intervenção de terceiro foi deferido (doc. 03).
    A partir de então, a interessada passou a atuar efetivamente no processo, apresentando inclusive contrarrazões ao recurso administrativo, sendo notificada de todos os atos para apresentar defesa e manifestações, conforme se comprova na própria decisão que deferiu seu ingresso (doc. 03). 
    [...] 
    Ocorre que, tendo sido a ora impetrante Ana Paula reconhecida como parte interessada no Pedido de Providências, sendo inclusive notificada a apresentar contrarrazões recursais (vide doc. 03, anexo), sobressai-se cristalinamente que ela possui interesse e legitimidade sobre a questão de mérito (declarar a vacância da serventia e sua inclusão na lista de serventias vagas do próximo concurso), bem como possui o direito líquido e certo ao correto e constitucional julgamento da lide à qual era parte. 
    É certo, assim, que a inconstitucionalidade e ilegalidade da r. decisão incidem também sobre sua esfera de direitos, tanto por razões materiais quanto processuais. 
    Ademais, a existência de questões de ordem pública evidentes, as quais ensejam a nulidade por manifesta inconstitucionalidade do julgamento proferido, confirma que a admissão no indigitado procedimento administrativo possui reflexos na esfera de direitos da impetrante e, enquanto parte do procedimento cuja decisão final ora se impugna, tem direito líquido e certo ao saneamento das nulidades que maculam o acórdão atacado. 
    Diante desse contexto, a violação ao direito líquido e certo da Impetrante se mostra irredarguível, sendo o reconhecimento de seu interesse no provimento do Pedido de Providências n. 0004563-71.2017.2.00.0000 o que lhe dá legitimidade para requerer pelo presente writ off mandamus seja anulada a inconstitucional decisão ali tomada e declarada a vacância da Serventia Extrajudicial em questão. Por conseguinte, está presente a concretização de seu direito líquido e certo ao julgamento, conforme a lei e a Constituição, do procedimento do qual participou no polo ativo.”
    Ao final, requer "seja determinada definitivamente a concessão da  segurança para declarar nulo o r. Acórdão proferido no bojo do PP n. 0004563-71.2017.2.00.0000, em razão dos diversos vícios expostos nesta exordial, de modo a declarar a vacância do Cartório do Terceiro Ofício de Registro de Imóveis e Protesto de Letras de Manaus e determinar ao Conselho Nacional de Justiça e a ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas que confirme definitivamente a inclusão de aludida unidade na lista geral de serventias vagas do Estado do Amazonas, mediante prévia atualização no Sistema Justiça Aberta".
    É o relatório. DECIDO.
     É patente a inviabilidade do presente mandado de segurança, ante a ilegitimidade ativa da requerente. Nos mandados de segurança, sujeito ativo é o titular do direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, que, ilegalmente ou com abuso de poder, sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça (artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e artigo 1º da Lei 12.016/2009).
    Hely Lopes Meireles, ao lecionar sobre a legitimidade ativa em mandado de segurança, assenta que “O impetrante, para ter legitimidade ativa, há de ser o titular do direito individual ou coletivo para o qual pede proteção pelo mandado de segurança. (…) O essencial é que o Impetrante tenha direito subjetivo próprio (e não simples interesse) a defender em juízo. Não há confundir interesse com direito subjetivo líquido e certo, que é o único protegível por mandado de segurança” (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção e habeas data. 31ª ed. São Paulo: Malheiros, 2008). 
    Assim, o que se exige é que o impetrante seja o titular do direito invocado, o que, evidentemente, não ocorre na hipótese. No presente caso, a impetrante, ao atacar ato do Conselho Nacional de Justiça, sequer indica qual direito subjetivo, de sua titularidade e com características de liquidez e certeza, teria sido afrontado pelo ato coator. Em outras palavras, pede seja declarado nulo “o r. Acórdão proferido no bojo do PP n. 0004563-71.2017.2.00.0000, em razão dos diversos vícios expostos nesta exordial, de modo a declarar a vacância do Cartório do Terceiro Ofício de Registro de Imóveis e Protesto de Letras de Manaus e determinar ao Conselho Nacional de Justiça e a ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas que confirme definitivamente a inclusão de aludida unidade na lista geral de serventias vagas do Estado do Amazonas”, sem, contudo, demonstrar de que modo o ato coator atingiria interesse seu, juridicamente protegido. Por evidente que não se tem por suprido este pressuposto essencial ao conhecimento do mérito propriamente dito o simples fato de a impetrante ter sido admitida como “interessada” do procedimento administrativo originador do acórdão hostilizado. 
    É firme a jurisprudência da CORTE no sentido de que “Nos termos da Lei nº 12.016/2009, a legitimidade para impetração do mandado de segurança requer a constatação de interesse na impetração, que se verifica no caso (i) daquele que sofrer, ou possuir justo receio de sofrer, violação de seu direito líquido e certo por ato de autoridade (art. 2º); ou (ii) daquele que, embora não tendo sido atingido pelo ato coator, posiciona-se na mesma condição jurídica daquele que o foi, exigindo-se ainda, para tanto, a inércia do titular do direito originário (art. 3º)” (MS 32.968, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 2ª Turma, DJe de 20/09/2018).
    No mesmo sentido, MS 32.058, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Plenário, DJe de 25/10/2013, com a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO IMPETRANTE. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. INVIABILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    1. O Agravante não dispõe de legitimidade para pleitear, em mandado de segurança, direito alheio em nome próprio. O mandado de segurança pressupõe a titularidade do direito pretensamente lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade pública.
    2. A competência originária do Supremo Tribunal para processar e julgar ações contra o Conselho Nacional de Justiça não o torna instância revisora de qualquer decisão desse órgão administrativo.
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
    Importante a ressalva que tal óbice procedimental é incapaz de permitir a declaração de nulidade do ato coator, mesmo que, em juízo de cognição sumária, seja possível aferir que o acórdão proferido pelo CNJ esteja contrário ao entendimento há muito pacificado no âmbito desta CORTE, no sentido de que, considerada a autoaplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/1988, não é cabível a pretensão de retirar do texto constitucional justificativa pautada em ato jurídico perfeito ou decadência com intenção de, ao final, resguardar situação consolidada em desrespeito à própria ordem Constitucional de 1988 (MS 29.027, redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/03/2021; AR 2567, redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 23/03/2021; AR 2732-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Plenário, DJe de 13/11/2020; ADI 2168, Rel. Min. ROSA WEBER, Plenário, DJe de 02/04/2020; e AR 2582-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Plenário, DJe de 19/05/2017). 
    Diante do exposto, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, JULGO RESOLVIDO o mandamus, sem julgamento de mérito, face à ilegitimidade da requerente.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de junho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente